Tribunal: TJSP
Processo: 1014696-82.2014.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2016-03-14

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Sexta-parte e Adicional por Tempo de Serviço. Recálculo dos quinquênios para que tenham como base os vencimentos integrais, com exceção das verbas eventuais. Possibilidade. Assunção de Competência no 0087273-47.2005 e art. 129 da CE/89. Juros e correção monetária. Aplicabilidade da Lei Federal no 11.960/09 até o julgamento da Repercussão Geral no 810 pelo STF,

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Sexta-parte e Adicional por Tempo de Serviço. Recálculo dos quinquênios para que tenham como base os vencimentos integrais, com exceção das verbas eventuais. Possibilidade. Assunção de Competência no 0087273-47.2005 e art. 129 da CE/89. Juros e correção monetária. Aplicabilidade da Lei Federal no 11.960/09 até o julgamento da Repercussão Geral no 810 pelo STF, observando-se que a modulação das ADIs no 4.357 e 4.425 limitou-se ao regime dos precatórios expedidos. Nova sistemática que se aplica apenas a partir da entrada em vigor da Lei no 11.960/09 nas condenações da Fazenda Pública em matéria de natureza não tributária. Recursos conhecidos e providos.